Tribunal: TJDFT
Processo: 0732569-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA 'SERASA LIMPA NOME'. SERASA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
1. O parágrafo 3o do art. 99 do CPC estabelece expressamente uma presunção de veracidade à declaração de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural e, não havendo nos autos elementos que infirmem a declaração, defere-se a gratuidade de justiça.
2. A captura de tela juntada pela autora nos autos não é capaz de comprovar a suposta cobrança indevida, pois nem mesmo a identifica como devedora na obrigação.
3. A prescrição da dívida não a torna inexistente, apenas neutraliza sua exigibilidade. A dívida subsiste, assim como a inadimplência do devedor não desaparece. A declaração judicial de inexigibilidade da dívida não apaga o fato em si da obrigação não cumprida.
4. A indicação da dívida na plataforma 'SERASA LIMPA NOME’ não caracteriza prática comercial ilícita por parte do credor nem mesmo negativa o nome do devedor.
5. O credor pode receber dívida prescrita e o artigo 882 do CC considera válido o recebimento, sem possibilidade de repetição de indébito.
6. Recurso parcialmente provido para deferir a gratuidade de justiça à apelante.